Tribunal: TJBA
Processo: 0001453-67.2012.8.05.0172
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0001453-67.2012.8.05.0172

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE MUCURI

Advogado(s)
:

APELADO: LUCILENE PEREIRA ROSA

Advogado(s)
:
LUIZ CARLOS DE ASSIS, CAMILA LUIZ DE ASSIS, INGRID GONCALVES DE ALMEIDA

MAF 06

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. Apelação CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. PRETERIÇÃO. AÇÃO AJUIZADA APÓS O TÉRMINO DO PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. APLICAÇÃO DO DECRETO FEDERAL N.º 20.910/1932. TERMO INICIAL. CERTAME PRORROGADO. INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E não PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto pelo Município de Mucuri, contra sentença que, nos autos da ação ordinária ajuizada por Lucilene Pereira Rosa, julgou parcialmente procedentes os pedidos, determinando a imediata posse da autora no cargo público para o qual fora aprovada em concurso público realizado no ano de 2006, regido pelo Edital n.º 005/2006, prorrogado por mais dois anos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a ação, ajuizada em 2012, que visa ao reconhecimento do direito à nomeação e posse, estaria prescrita, considerando-se o término da validade do concurso em 2008.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O prazo prescricional para o ajuizamento de ações contra a Fazenda Pública é de cinco anos, conforme estabelece o art. 1º, do Decreto n.º 20.910/1932, o qual incide sobre as pretensões de candidatos aprovados em concurso público que alegam preterição ao direito de nomeação.

4. No caso concreto, o concurso foi prorrogado até 28/05/2008, e a ação foi ajuizada em 20/06/2012, ou seja, dentro do prazo quinquenal, não havendo falar em prescrição.

5. Mantém-se, pois, a sentença apelada, haja vista que a ação foi proposta dentro do prazo legal, devendo apenas ser majorada a verba honorária em conformidade com o art. 85, § 11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso não desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O prazo prescricional para ações ajuizadas contra a Fazenda Pública visando à nomeação em concurso público é de cinco anos, conforme o art. 1º, do Decreto Federal n.º 20.910/1932.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto Federal n.º 20.910/1932, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n.º 2.134.160/AP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2ª Turma, j. 14.05.2024, DJe 17.05.2024; STJ, AgInt no REsp n.º 1.993.555/RS, Rel. Min. Benedito Gonçalves, 1ª Turma, j. 29.04.2024, DJe 07.05.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
0001453-67.2012.8.05.0172
, em que figuram como apelante
MUNICÍPIO DE MUCURI
e como apelada
LUCILENE PEREIRA ROSA
.

ACORDAM os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível
do Tribunal de Justiça Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso de apelação interposto
, nos termos do voto do Relator.

Salvador, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antonio Maron Agle Filho

Relator